Tribunal: TJBA
Processo: 0165037-86.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165037-86.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDBERTO LAZARO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

EMENTA

AÇÃO ACIDENTÁRIA/PREVIDENCIÁRIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PLEITO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DESDE 14 DE JULHO DE 2018. RECURSO DO INSS PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE CONFLITO COM AS PROVAS DOS AUTOS. AUTOR QUE AJUIZOU NOVA DEMANDA. PERÍCIA REALIZADA POR ESPECIALISTA DISTINTO. RESULTADO QUE TAMBÉM CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. SENTENÇA QUE CONSIDEROU O CONJUNTO PROBATÓRIO E RECONHECEU A LIMITAÇÃO LABORAL TEMPORÁRIA DO AUTOR PARA O TRABALHO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO MISERO
. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DEPOIS DE JULHO 2018. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL A PARTIR DE ENTÃO. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I – Nos autos, o Autor ingressou com pedido de concessão/restabelecimento de benefício acidentário, por entender que possui incapacidade decorrente de acidente de trabalho. Subsidiariamente pleiteou o restabelecimento do benefício temporário desde julho de 2018. O Juízo da causa julgou procedente a pretensão e determinou a manutenção do auxílio de incapacidade temporária até 13 de julho de 2018, data em que a parte autora foi considerada apta a retornar ao labor.

II - O Acionante alega que que o laudo especializado se mostra contraditório e diverge do seu estado de saúde, uma vez que reconhece que devem ser evitadas atividades de risco, mas de forma descabida conclui pela aptidão de retorno ao labor, sem considerar a presunção de continuidade da limitação.

III - A conclusão pericial, entretanto, foi de que na data da perícia não havia incapacidade.
Não se trata, pois, de presunção de continuidade, mas de laudo pericial específico, que atestou a aptidão atual para o trabalho.

IV - Posteriormente o Autor ajuizou o processo nº 8000158-37.2019.8.05.0001, pleiteando a prorrogação do benefício de auxílio-doença desde a data 13/07/2018, exatamente o termo final estabelecido na sentença ora recorrida. Nova perícia técnica concluiu pela inexistência da incapacidade.

V - Há, portanto, dois exames periciais distintos, elaborados por especialistas igualmente distintos, em duas ações calcadas na mesma causa de pedir.
O ponto comum entre ambos os laudos é a inexistência de incapacidade laboral do Autor após a cessação do benefício em julho de 2018.
A irresignação do Acionante, dessa forma, não merece acolhimento.

VI - O Órgão Previdenciário defende a improcedência total. A sentença, contudo, se mostra em sintonia com o conjunto probatório como um todo, notadamente porque observou que o autor trabalhava na construção civil e que sua morbidade, independentemente de eventual predisposição genética, seria agravada pela atividade braçal. Também considerada a manutenção do benefício pela Autarquia, até a avaliação que evidenciou a ausência de incapacidade atual.

Sentença dotada de juridicidade. Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de dupla
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0165037-86.2008.8.05.0001
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA